Tribunal: TJMT
Processo: 1002577-43.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002577-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCO NUNES MENDES - CPF: 047.654.221-94 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - TUTELA DE URGÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO - DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO - SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO E BUSCA E APREENSÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com revisional de contrato, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a emissão de boletos referentes ao valor incontroverso, bem como para impedir a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos e a busca e apreensão do veículo, condicionadas ao pagamento da parcela incontroversa .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário, especialmente para autorizar o depósito do valor incontroverso e suspender medidas de cobrança e constrição do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4 - A jurisprudência do STJ estabelece que, em ações revisionais, a suspensão de negativação e a manutenção na posse do bem dependem do questionamento do débito, da plausibilidade da abusividade com base em precedentes e do depósito do valor incontroverso.

5 - A taxa de juros remuneratórios contratada, significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, evidencia, em juízo sumário, possível onerosidade excessiva e abusividade contratual.

6 - A negativação do nome do consumidor e a busca e apreensão do veículo configuram risco de dano grave e de difícil reparação, justificando a medida antecipatória.

7 - O condicionamento da tutela ao pagamento do valor incontroverso preserva o equilíbrio contratual e atende à orientação jurisprudencial, assegurando o interesse do credor.

8 – Inexistem ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que se mostra alinhada à legislação e à jurisprudência dominante .

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de juros remuneratórios significativamente superiores à média de mercado autoriza, em cognição sumária, o reconhecimento da plausibilidade de abusividade contratual.

2. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender negativação e busca e apreensão, desde que haja depósito do valor incontroverso.

3. O condicionamento das medidas protetivas ao pagamento da parcela incontroversa assegura o equilíbrio entre as partes e está em conformidade com a jurisprudência do STJ.

4 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da decisão interlocutória da primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE/MT
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Revisional de Contrato com pedido de tutela provisória de urgência n. 1004680-98.2025.8.11.0051, ajuizada por ANTÔNIO FRANCISCO NUNES MENDES.

Consta dos autos que a parte autora, ora agravada, afirmou ter celebrado com a instituição financeira requerida cédula de crédito bancário destinada ao financiamento de veículo automotor, sustentando a existência de encargos contratuais abusivos e requerendo, em tutela de urgência, autorização para pagamento do valor incontroverso, afastamento da mora e abstenção de medidas restritivas de crédito e de busca e apreensão do bem.

Ao apreciar o pedido liminar, o juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência (id. 342337386), para determinar que a instituição financeira, no curso da lide, expedisse boletos para pagamento do valor incontroverso indicado nos autos, abstendo-se de promover protesto, inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos por débitos que excedessem os valores incontroversos das parcelas, bem como de promover a busca e apreensão do veículo, ressalvada a hipótese de constituição da mora após a exigência de pagamento segundo o valor incontroverso.

Na mesma decisão, deferiu-se a inversão do ônus da prova e os benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id. 3423373790), o agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, ao argumento de que não restaram demonstradas a probabilidade do direito nem o perigo de dano, asseverando a regularidade da contratação e postulando a reforma da decisão para que seja integralmente indeferida a medida liminar deferida na origem.

Recebido o recurso, o relator indeferiu a tutela recursal para suspensão da decisão agravada.

A parte agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para, mediante o pagamento do valor tido por incontroverso, obstar a inscrição do nome do Agravado em cadastros de inadimplentes e a busca e apreensão do veículo financiado.

A concessão da tutela provisória de urgência, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Em se tratando de ações revisionais de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e a manutenção na posse do bem dependem do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) que a ação se funde em questionamento integral ou parcial do débito; (ii) que fique demonstrado que a cobrança indevida se ampara em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ; e (iii) que, sendo a contestação de apenas parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea.

No caso em tela, entendo que tais requisitos foram, em juízo de cognição sumária, devidamente preenchidos.

A probabilidade do direito do Agravado
foi bem delineada pela magistrada da origem.

Conforme apontado na decisão agravada, a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato é de 3,04% ao mês, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de "Aquisição de veículos - Pessoa física" em março de 2019 era de 1,63% ao mês.

A estipulação de uma taxa de juros que representa quase o dobro da média de mercado é um forte indicativo de onerosidade excessiva, o que confere plausibilidade à tese de abusividade.

Embora a Súmula 380/STJ estabeleça que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", a situação dos autos ultrapassa a mera discussão, baseando-se em um dado objetivo e relevante.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO DE PLANO. SUSPENSÃO DE RESTRIÇÕES E MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

A incidência de taxa de juros remuneratórios em valor significativamente superior à média de mercado justifica, em sede de cognição sumária, o reconhecimento de abusividade contratual para fins de concessão de tutela de urgência.

Presentes a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável, é admissível autorizar o depósito judicial do valor incontroverso e suspender atos de cobrança e busca e apreensão do bem, como forma de preservar a utilidade do processo.

Questões relativas à legalidade de tarifas acessórias demandam dilação probatória, não comportando análise em sede de tutela antecipada.

(TJMT, RAI 1029440-70.2025.8.11.0000, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: MARCOS REGENOLD FERNANDES, JULGADO EM 29/10/2025).

O perigo de dano também se faz presente, uma vez que a negativação do nome do consumidor e a eventual busca e apreensão do veículo são medidas drásticas, capazes de gerar prejuízos imediatos e de difícil reparação, antes mesmo que se possa discutir a fundo a legalidade das cláusulas contratuais.

Por fim, a decisão agravada foi prudente ao condicionar a eficácia das medidas protetivas ao pagamento do valor incontroverso, em total conformidade com a orientação do STJ.

Tal medida assegura o equilíbrio na relação processual, pois, ao mesmo tempo em que protege o devedor de possíveis abusos, garante ao credor o recebimento da parte da dívida que não é objeto de controvérsia.

Dessa forma, não se vislumbra na decisão agravada qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma, mostrando-se em consonância com a legislação e a jurisprudência pátria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e mantenho a higidez da decisão da primeira instancia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026